Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) No do Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ADRICESER ANTONIO DE AVILA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante a interposição de Agravo Interno (Id. 37823504), intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora